Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-42.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-42.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO - CPF: 939.463.251-49 (APELANTE), ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE - CPF: 097.019.536-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por dano moral, na qual se alegava abusividade na taxa de juros pactuada, por estar acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O juízo de origem reconheceu que a diferença entre as taxas não era suficiente para caracterizar abusividade, à vista da ausência de prova técnica ou contábil e do caráter apenas referencial da taxa média. Indeferidos os pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de taxa de juros acima da média de mercado configura, por si só, abusividade contratual; e (ii) saber se é cabível a restituição de valores pagos a maior e a indenização por dano moral em razão da suposta abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera estipulação de juros acima da média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS).

A prova da abusividade exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1o, do CDC, o que não ocorreu no caso.

A ausência de perícia técnica ou outro meio idôneo de prova impede o reconhecimento da distorção contratual alegada.

Inexistente a ilicitude, não há que se falar em repetição do indébito nem em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de taxa de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual. 2. A revisão judicial da taxa de juros depende de demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor. 3. A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento de abusividade contratual. 4. Não configurada a abusividade, não se impõe a devolução de valores nem a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Caroline Aparecida Martins Fialho contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, em síntese, sustentando
erro na apreciação das provas, afirmando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média ultrapassa
127%
, superando inclusive o limite de 50% que, segundo precedentes citados, caracterizaria abusividade.

Reitera a incidência do CDC e pugna pela revisão da taxa de juros com adequação ao patamar médio de mercado, pelo reconhecimento da quitação do contrato na 41a parcela, pela restituição dos valores pagos a maior inclusive em dobro e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Ao final, requer a
reforma integral da sentença
.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria enfrentado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 323968876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Caroline Aparecida Martins Fialho propôs ação revisional de contrato c/c indenização por dano moral contra Banco Pan S.A., afirmando que em 29 de janeiro de 2021, contratou com o réu um empréstimo consignado no valor de R$ 2.266,08, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 69,46, pactuado com taxa de juros de 2,39% ao mês.

Alega, contudo, que cálculos posteriores revelaram que a taxa efetivamente aplicada seria de 2,860820% ao mês, muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação, que seria de 1,1765% ao mês, razão pela qual sustenta a existência de abusividade contratual. Afirma ainda que, se aplicada a taxa média, o contrato seria quitado na 41a parcela, sendo que havia adimplido 45 parcelas, o que evidenciaria cobrança indevida.

Com fundamento nesses fatos, requereu a revisão do contrato para adequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado, a declaração de quitação antecipada do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por dano moral, além de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
sob o fundamento de que, embora a taxa pactuada (2,40% a.m.) esteja acima da taxa média de mercado (1,26% a.m.),
a discrepância não seria significativa a ponto de justificar revisão judicial
, especialmente porque a taxa média constitui apenas parâmetro referencial, não impondo tabelamento. Rejeitou-se, ainda, o pleito de repetição do indébito, bem como o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de ilicitude ou prática abusiva por parte da instituição financeira. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 323968870).

Inconformada, a apelante recorre, em síntese, sustentando
erro na apreciação das provas, afirmando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média ultrapassa
127%
, superando inclusive o limite de 50% que, segundo precedentes citados, caracterizaria abusividade.

Reitera a incidência do CDC e pugna pela revisão da taxa de juros com adequação ao patamar médio de mercado, pelo reconhecimento da quitação do contrato na 41a parcela, pela restituição dos valores pagos a maior inclusive em dobro e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Ao final, requer a
reforma integral da sentença
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre consignar que é entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, especialmente porque a atividade bancária está expressamente prevista no art. 3o, §2o, do referido diploma legal.

Nesse sentido, destaca-se a lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC à hipótese dos autos.

No tocante à taxa de juros remuneratórios, a
2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei).

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Partindo-se dessa premissa, é forçoso reconhecer que,
salvo hipóteses excepcionalíssimas
,
a pactuação de juros remuneratórios deve ser respeitada, sendo vedado ao Judiciário intervir na livre convenção das partes
sem demonstração concreta de abusividade
,
o que inexiste no caso em exame.

É verdade que a apelante sustenta que a taxa efetiva cobrada (2,86% a.m.) ultrapassa em mais de 127% a média de mercado (1,26% a.m.). Todavia, não apresentou
prova técnica pericial
ou qualquer outro elemento contábil idôneo que comprove o caráter abusivo dos encargos pactuados, limitando-se à simples comparação percentual. A jurisprudência do STJ tem reiteradamente decidido que a taxa média divulgada pelo Banco Central
serve como parâmetro referencial
, e

não como limite absoluto
, sendo insuficiente, isoladamente, para configurar abusividade.

O
STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei).

Do mesmo modo, a
Súmula 382 do STJ
reforça esse entendimento ao dispor que:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Reputo, pois, acertada a conclusão do juízo
a quo
ao reconhecer que a diferença apontada, embora numericamente expressiva,
não caracteriza, de forma isolada, prática abusiva ou ilegal
,
especialmente diante da ausência de prova da distorção contratual em relação ao perfil de risco do tomador e à média de mercado para operações da mesma natureza.

Assim, não restando configurada a abusividade contratual, não há que se falar em restituição de valores, tampouco em indenização por dano moral.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025